Tribunal: TCU
Processo: 009.036/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Monitoramento de auditoria operacional cujo objetivo foi identificar alternativas para modificar o quadro de entraves à expansão da transmissão de energia elétrica, em especial no que se refere à atividade governamental de suporte à viabilização socioambiental dos empreendimentos associados.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de Monitoramento do cumprimento das determinações exaradas pelo TCU para os Ministérios de Minas e Energia (MME) e do Meio Ambiente (MMA), por intermédio do Acórdão 523/2018-TCU-Plenário (Relator: Ministro José Múcio Monteiro). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar cumpridas as determinações e recomendações constantes dos subitens 9.1.1, 9.1.3, 9.1.4, 9.2.1, 9.2.2 e 9.3.1 e 9.3.2 do Acórdão 523/2018-TCU-Plenário (Relator: Ministro José Múcio Monteiro); 9.2. considerar em implementação as determinações constantes dos subitens 9.3.1 e 9.3.2 do Acórdão 523/2018-TCU-Plenário (Relator: Ministro José Múcio Monteiro); 9.3. com fulcro no inciso II do art. 250 do RI/TCU, determinar ao Ministério de Minas e Energia (MME) que encaminhe ao Tribunal, no prazo de 180 dias, as medidas adotadas para regulamentação da Consulta Pública no 56 que estipula Diretrizes para o Planejamento da Transmissão da Energia Elétrica, contendo mecanismos para possibilitar uma avaliação efetiva da qualidade dos relatórios técnicos apresentados na fase preparatória dos leilões de transmissão de energia elétrica; 9.4. com fulcro no inciso II do art. 250 do RI/TCU, determinar ao Ministério do Meio Ambiente (MMA) que encaminhe ao Tribunal, no prazo de 180 dias, 9.4.1. as medidas adicionais adotadas pelo Ibama a fim de ultimar o processo de implantação do Projeto SIGA; 9.4.2. informações sobre a conclusão formal do Guia de Avaliação de Impacto Ambiental (AIA) para a tipologia transmissão de energia elétrica; 9.5. restituir os autos à Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Energia Elétrica (SeinfraEle) para a continuidade do monitoramento das determinações constantes dos subitens 9.3.1 e 9.3.2 do Acórdão 523/2018-TCU-Plenário (Relator: Ministro José Múcio Monteiro), bem como das determinações constantes dos itens 9.3 e 9.4 do presente Acórdão; 9.6. encaminhar cópia do presente Acórdão ao Ministério de Minas e Energia (MME) e ao Ministério do Meio Ambiente (MMA), informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa.